Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE. COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO. RESIDENCIAL SÍTIO CELEIRO. LOCALIZAÇÃO EM VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS. CONFLITO ADMITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF em desfavor do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e danos morais. O pedido principal é a definição do juízo competente para julgar a ação de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual é o Juízo competente para julgar demanda de rescisão de contrato de compra e venda de multipropriedade firmado por consumidor, de acordo com o endereço desse consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
4. A cláusula de eleição de foro pode ser afastada, inclusive de ofício, se prejudicial à defesa do consumidor, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor na condição de autor da demanda.
5. A Colônia Agrícola 26 de Setembro, também conhecida como Vicente Pires 2, está localizada na Região Administrativa de Águas Claras, conforme a Resolução no 1, de 8 de janeiro de 2016, do Tribunal Pleno.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite declarar competente um terceiro juízo que não esteja presente no conflito de competência em julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência admitido e declarado como competente o Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF para processar e julgar a ação ordinária n.o 0734814-51.2025.8.07.0001.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial em ações consumeristas deve favorecer o foro do domicílio do consumidor. 2. A Colônia Agrícola 26 de Setembro está localizada na Região Administrativa de Águas Claras, sendo competente o foro de Águas Claras para as ações envolvendo essa localidade por abranger a região de Vicente Pires e de Águas Claras."
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, VIII; Resolução no 1/2016-TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412430, 0712940-89.2021.8.07.0020, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/04/2022, p. 18/04/2022. TJDFT, Acórdão 2024741, 0702978-64.2024.8.07.0011, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 23/07/2025, p. 04/08/2025. TJDFT, Acórdão 1108151, 0705935-81.2018.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 09/07/2018, p. 23/07/2018. TJDFT, Acórdão 1805168, 0747487-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2024, p. 05/02/2024.